Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLANILHA DE CALCULOS. ENCARGOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
2. Tratando-se de execução fiscal de crédito tributário, inscrito em CDA, com valor certo e encargos definidos, a liquidez do título é representada pelo próprio valor descrito no título e eventual divergência sobre encargos ou índices de atualização monetária e de juros de mora poderá atingir o valor efetivamente devido, mas não a liquidez do título. Logo, não justifica, tampouco legitima a instauração da exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.